Tribunal: TJES
Processo: 0001291-42.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001291-42.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
APELANTE: BENTO MARCOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0001291-42.2019.8.08.0011

Apelante: Banco Itau Consignado S. A.

Apelado: Bento Marcos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Itapemirim que julgou procedentes os pedidos formulados pelo apelado na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em desfavor do recorrente, para declarar a nulidade do contrato versado na lide e condenar o recorrente na restituição em dobro dos valores descontados do benefício do autor, no pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como custas e honorários advocatícios, ressalvando que
“[...]
O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta corrente de titularidade e de uso do autor
[...]”
(fls. 115/116v)

Inconformado, o apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que não há que se falar em restituição em dobro pois não praticou ato ilícito, ante a regular contratação formalizada entre as partes. Que
“[...]inexistem
motivos para que se
j
a declarad
a
a inexistência dos contratos e a inexigibilidade das parcelas
[...]”
. Que da mesma forma não há ato ilícito bastante a ensejar a indenização por danos morais, notadamente porque não demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial do requerente. Que há necessidade de redução da verba indenizatória e dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que deve ser
“[...]
compensando o valor disponibilizado ao apelado
[...]”
. (fls. 118/125)

Contrarrazões às fls. 133/145, pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários advocatícios.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Data da Sessão: 13/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em aferir a validade de suposto contrato de empréstimo consignado firmado entre os litigantes no valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), a serem adimplidos em 72 (setenta e diuas) parcels de R$269,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), além da legalidade dos descontos formalizados no benefício previdenciário do autor.

O acervo probatório constante dos autos corrobora a conclusão a qual chegou o Juiz da causa de que procedem os pedidos constantes da inicial
“[...
]
independentemente da produção de prova pericial grafotécnica, anteriormente determinada a pedido do autor. Isso porque fácil se constatar certa divergência entre o documento por cópia à folha 15 e aquele inserida no “contrato” de folha 35.
Com efeito, o requerido não colacionou aos autos qualquer prova de que os descontos efetuados decorrem de crédito ao qual o autor tenha aderido.
[...]”

Ademais, conforme bem ressaltado pelo recorrido há nos autos
“
[...]
uma evidência clara e incontestável sobre a fraude contratual, uma vez que o Autor, ora Recorrido anexou documento de identidade na fl. 15 dos autos em que consta a imagem de um homem negro, enquanto a Recorrente anexou documento de identidade em que consta a imagem de homem branco, contudo com o nome do Recorrido
[...]”
, denotando do cotejo dos referidos documentos que
“[...]
as assinaturas não são iguais, as fotos não são iguais, e que houve uma clara tentativa de atribuir ao Recorrido um encargo que sempre foi desconhecido por ele. Ainda assim, de forma muito conveniente, o Recorrente argumenta que as assinaturas são iguais, mesmo com a demonstração de total divergência dos documentos.
[...]
” (fls. 135/136)

Correta, portanto, a sentença, ao declarar a nulidade do contrato versado na demanda, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
.
” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649).
4. [...] 5. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. Hipótese em que a apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em face do apelante, alegando que não celebrou a Cédula de Crédito Bancário nº 570236002. 3. Ao constatar a cobrança indevida em seu contracheque, a apelada contatou o recorrente e pugnou pelo seu desfazimento, tendo sido emitido boleto para quitação do saldo devedor do contrato, que foi por ela pago, tendo o apelante, inclusive, dado quitação.
4. O recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, apenas aduziu que a assinatura aposta no contrato é da recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova.
5. [...] 6. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 010180004714, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos prevista no referido julgado para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para eventuais descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Registre-se que o pedido formulado pelo apelante de compensação da quantia a ser restituída no valor depositado na conta-corrente não há como ser acolhido, pois tal determinação constou expressamente da sentença impugnada.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que recebia ao tempo dos fatos benefício previdenciário de pouco mais de um salário mínimo, sofreu descontos mensais de R$300,00 (trezentos reais) decorrentes de contrato bancário fraudado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, tenho que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se proporcional às peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados, conforme se pode depreender dos seguintes excertos:

“
Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. 5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Em relação aos honorários advocatícios, não vinga a irresignação, pois o patamar fixado pelo juízo de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação se revela adequado aos contornos fático-jurídicos da causa, que não se revela excessivo e não deslustra a atividade do patrono do autor.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença para determinar que apenas as parcelas descontadas após 30/03/2021 sejam repetidas em dobro e, como se trata de matéria de ordem pública, determinar a incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir da data do primeiro desconto sofrido pelo apelado, sem cumulação com índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciada fraude no contrato objeto da lide, correta a sentença que declarou sua nulidade, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
.
” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

2. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021),
devendo ser
observa
da
a modulação de efeitos
prevista no referido julgado
.

3
.
A quantia de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.